Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-61.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001621-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HERIK MATHEUS MORAES E SILVA - CPF: 033.819.411-86 (AGRAVANTE), LEONARDO ROCHA RODRIGUES - CPF: 067.471.281-17 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA COMO FUNDAMENTO PARA O REGIME MAIS GRAVOSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA CÔMPUTO DA DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT), que indeferiu a
progress
ão do regime fechado para o semiaberto. O agravante pleiteia a aplicação da detração penal para fins de progressão de regime, argumentando que o período de prisão preventiva deveria ser computado para
o
abrandamento da pena.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a detração penal deve ser aplicada no momento da fixação do regime prisional pelo juízo da condenação, alterando o regime inicial, ou se deve ser considerada pelo juízo da execução penal para efeitos de benefícios posteriores.

III. Razões de decidir:

1.
A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, possibilita o abatimento do tempo de prisão provisória da pena definitiva, mas sua aplicação para fins de fixação do regime inicial só se justifica quando resultar na alteração do regime prisional, o que não se verifica no caso concreto.

2.
O regime fechado foi fundamentado não apenas no quantum da pena, mas também na quantidade e natureza das drogas apreendidas (36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína), conforme o Enunciado 47 da Jurisprudência Consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que justifica a maior severidade na fixação do regime inicial.

3.
Ainda que computado o período de prisão preventiva, a pena remanescente permanece superior ao patamar necessário para alteração do regime inicial, razão pela qual a detração penal deve ser considerada pelo juízo da execução penal apenas para fins de benefícios posteriores, como progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

A detração penal
pode ser considerada para progressão de regime apenas no âmbito da execução penal,
sendo

aplicável

pelo

juízo

da

condenação

apenas

se

houver

alteração
para abrandar
o regime inicial
de cumprimento da pena
.

2
. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fatores idôneos para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso. 3. O juízo da execução penal detém competência para aplicar a detração e avaliar seus efeitos sobre benefícios futuros, conforme previsto na Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Lei de
Execução Penal, art. 66, III, “c”
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022
;
TJMT
,
Ap
80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017,
Publicado
no DJE 21/09/2017
;
TJMT,
Enunciado
47, da Jurisprudência Consolidada do
Eg
. TJMT
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo
em Execução Penal interposto p
o
r
HERIK MATHEUS MORAES E SILVA

em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra
do Garças
(MT) que, nos autos do Processo Executivo de Pena n
.

2000677-64.2024.8.11.0004
,

indeferiu a alteração de regime de pena fechado para o menos gravoso (Id.
264074288
– p. 126-127).

Nas

razões recursais
,

o agravante sustenta
o reconhecimento da aplicabilidade da detração penal ao caso concreto, a fim de
reduzir
o período em que esteve em prisão preventiva da pena definitiva, viabilizando a alteração do
regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da detração penal sobre a pena definitiva, com o intuito de antecipar a data em que poderá usufruir de eventuais benefícios durante a execução da reprimenda, especialmente no q
ue tange à progressão de regime.

(Id.
264074288 – p. 133-138
).

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado

refuta a tese defensiva
pugnando, ao fina
l,
pelo
desprovimento
do recurso

(I
d.
264074288
– p.
213-218
).

O magistrado
efetuou o juízo de retratação negativa e manteve a decisão
por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos
a
este Eg
régio Tribunal de Justiça (Id.
264074288
– p.
222
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso
, mantendo-se a imaculada decisão guerreada
(I
d.
265610276
– p. 231-237
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

Conforme exposto, o agravante pleiteia a aplicação da detração penal para modificar o regime inicial de cumprimento da pena, com fundamento no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 12.736/2012. Em suma, busca o cômputo do período de prisão provisória para possibilitar a alteração do r
egime fechado para o semiaberto
.

No presente caso, o Juízo de origem estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da pena na sentença condenatória, fundamentando sua decisão, sobretudo, na natureza e na q
uantidade de drogas apreendidas:

(...).

Da dosimetria da pena

(...).

Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do
art. 42, Lei 11.343/2006,
verifico
ter sido apreendido 46,014kg de entorpecente
.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei nº. 11.343/06
, devem
ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores:

“[...]
5
. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n.

11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial
que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.” [...] (
REsp
1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
01/07/2021).

Sendo assim, considerando que
foram apreendidos 46,014kg de entorpecentes,

quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo, exaspero a

pena-base em 02 (dois) anos, eis que a quantidade justifica empiricamente o recrudescimento

da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas em patamar superior

a 1/6
.

(...).

Do regime

Conforme já destacado anteriormente,
o acusado tinha em depósito 46,014kg,
distribuídos da seguinte forme:
36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína
. A
quantidade excessiva de droga também serve de fundamento idôneo para a adoção de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena
,

nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do
Eg
. TJMT:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente
constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº

101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017,

publicado em 12/04/2017).

Assim, em consonância com a jurisprudência do
Eg
. TJMT, bem como considerando
a pena fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, fixo regime inicial
fechado
ao réu (art. 33,

§2°, a e §3°, do CP
).
(
Id.
264074288
– p. 175-
194
)
(grifos meus)
.

Sobre o instituto da detração, dispõe o art. 42 do Código Penal:
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
.

Assim, a detração assegura ao indivíduo o abatimento do tempo em que esteve preso cautelarmente (ou internado provisoriamente) antes da sentença condenatória, com o objetivo de evitar a ocorrência de um indesejado
bis in idem
, seja na execução de pena privativa de liberdade, seja no cumprimento de medida de segurança.

Com a promulgação da Lei n. 12.736/12, tal instituto passou a ser aplicado em dois momentos distintos: o primeiro, na sentença condenatória, no momento da fixação do regime prisional, conforme previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e o segundo, ao longo da execução da pena, conforme disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Assim, tem-se que a norma positivada no §

2º do art. 387 do Código de Processo Penal não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo da condenação por ocasião da sentença, quando se computará o período pelo qual o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de escolha do modo inicial de execução da reprimenda.

Significa dizer que tal providência apenas constitui encargo do Juízo da fase de conhecimento quando o desconto do tempo de prisão repercutir no regime inicial e resultar no abrandamento da modalidade prisional, caso contrário, incumbirá ao Juízo da fase de execução efetuar a detração, nos termos do art. 66,
inc. III, alínea c, da Lei n.
7.210/1984 (Lei da Execução Penal).

A decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra
do Garças
– Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto
,
concluiu pela inaplicabilidade da detração penal no caso em exame. Tal entendimento fundamenta-se na valoração negativa das circunstân
cias do delito, considerando a gravidade da infração perpetrada, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como as part
icularidades do contexto fático
:

(...).
De pronto, observa-se que as alegações não comportam acolhimento, uma vez que
as razões e os fundamentos que deram azo à fixação do regime inicial fechado não teve
como fundamento exclusivo a quantidade de pena fixada
.

Conforme preconiza o artigo 33, §3° do Código Penal,

a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, do CP. Ou seja, com observância à valoração das circunstâncias judiciais.

Nesse aspecto, imperioso destacar que em sede da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma negativa, especialmente em relação à qualidade e quantidade expressiva de
drogas apreendidas no curso da investigação, o que justifica a fixação do regime mais gravoso.

No caso concreto, foram apreendidos 36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína, o que demonstra a gravidade do delito e o potencial dano social causado pela comercialização de tais substâncias.

O volume considerável de entorpecentes é fator relevante na análise das circunstâncias judiciais específicas do art. 42, da Lei de Drogas. Nesse sentido, é como leciona o Enunciado 47 da Jurisprudência Consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reforça a premissa de que a valoração negativa ante a quantidade e da natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo e suficiente para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim
, cumpre frisar que a detração não é aplicável no presente caso, tendo em vista que as circunstâncias foram valoradas negativamente, de modo que, mesmo estando um pouco abaixo de 8 anos, o regime aplicável seria o fechado.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, que foi estabelecido conforme a gravidade do crime praticado, a quantidade e natureza das drogas envolvida e as circunstâncias do caso. (Id. 264074288 – p. 205-206).

No caso em análise, ainda que se deduza o período em que o agravante permaneceu sob custódia cautelar, entre a prisão em flagrante, ocorrida em 15.06.2024, e a publicação da sentença condenatória, em 18.09.2024, totalizando
0
3
(três)
meses e
0
3
(três)
dias, a pena remanescente seria de
0
7
(sete)
anos, 11
(onze)
meses e
0
3
(três)
dias.

No entanto, tal redução não implica alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sobretudo porque a fixação do regime mais gravoso (fechado) não se fundamentou exclusivamente na quantidade da pena imposta, mas também na avaliação negativa da natureza e quantidade expressiva dos entorpecentes apreendidos (36,884 kg de maconha
;
6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína). Esse contexto justifica a maior
severidade estatal na repressão do delito, reforçando a necessidade de um regime mais rígido para o cumprimento da sanção.

Ademais, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou-se contrariamente ao pleito recursal, no sentido de que:

(...)
.

Vê-se, pois, que a fixação do regime inicial fechado não levou em consideração somente
a quantidade de pena aplicada, mas, a quantidade e natureza (36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína) dos entorpecentes apreendidos em poder do recorrente
, ou seja, a detração, mesmo que aplicada fosse, não teria o condão de modificar o regime fixado.

Isto porque, o
art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal não obriga o julgador a conceder sempre o regime mais favorável após o desconto do tempo que o condenado esteve preso provisoriamente, devendo-se sempre observar os artigos 59 e 33, § 3º, ambos do Código Penal.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I E IV C/ C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
) PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PORQUE A DECISÃO SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INVIABILIDADE – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS INCLUSIVE QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – 2) PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3) ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE MERECE SER COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – 4) TENTATIVA APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA EM VIRTUDE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – 5)
REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2.º, A E § 3.º DO CP
– APELO PARCIAMENTE PROVIDO. 1) Se há elementos no caderno processual que guarnecem a tese escolhida pelo Júri, não se pode considerar, por não ter sido escolhida a pretensão defensiva, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos, inclusive no que concerne às qualificadoras; 2) Considerando que a pena-base foi recrudescida em dois anos e três meses de reclusão acima do mínimo legal, mediante a negativação das circunstâncias do crime, cuja fundamentação descreveu elementos concretos que realmente extrapolaram a
ordinariedade
do tipo, não há falar na sua fixação no patamar mínimo legal, mormente quando referido quantum representa a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, portanto, dentro da proporcionalidade sedimentada pela jurisprudência; 3) A menoridade relativa, sendo atributo da personalidade do agente, apresenta-se igualmente preponderante com o motivo do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. Precedente do STJ; 4) Em virtude do considerável iter criminis percorrido [muitos disparos que além de atingirem a casa e o veículo da vítima, a
atingira
na cabeça], não há reparo na fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de diminuição descrita no art. 14, II, do Código Penal (tentativa); 5)
Mesmo diante da readequação da sanção final do apelante nesta instância ad quem, o regime inicial fechado permanece inalterado com substrato no artigo 33, § 2.º, a e § 3.º, do Código Penal, de modo que nem mesmo a detração para os fins do artigo 387, § 2.º do CPP, culminaria em regime menos gravoso
. (
N.U 0001086-71.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)"
- destaquei

Portanto, não cabe ao juízo da execução penal modificar o regime de cumprimento de pena fixado na sentença (exceto naquelas situações já referidas)
sob pena
de ofensa à decisão proferida pelo juízo de conhecimento.

Ademais, o recorrente foi preso em 15/06/2024 e a publicação da sentença condenatória se deu em 18/09/2024, logo, permaneceu preso cautelarmente por apenas 03 (três) meses e 03 (três) dias. Veja que, com o trânsito em julgado para o Ministério Público, expediu-se a guia de execução penal provisória, modificando-se a natureza da prisão imposta ao recorrente, deixando de ser cautelar para tornar-se efetivamente prisão pena, ainda que em caráter provisório.

Logo,
o lapso temporal a ser percorrido da condenação até o trânsito em julgado para a Defesa, por se tratar de execução provisória da pena e não de prisão provisória, não se presta
à
readequar o regime prisional, como impõe o §2º do art. 387 do Código de Processo Penal para o juízo de conhecimento na ocasião da sentença.

Diferentemente, no âmbito da execução penal,
o instituto da detração previsto no artigo 42 do Código Penal e artigo 66 da Lei 7210/84 não
tem
por finalidade promover alterações no regime de cumprimento de pena, tratando-se de conceito mais amplo. Sendo assim, não
existe,
como quer fazer crer a Defesa, a possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena imposta na sentença.
Tratam-se
de momentos e processos completamente distintos
.

(...
).
De
igual modo, a detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena não guarda relação com o instituto da progressão de regime. Ao aplicar o artigo 387, §2º, do CPP e alterar
o regime inicial tendo por base o tempo de prisão cautelar que foi suportado pelo réu, o juízo da fase de conhecimento não
estará progredindo
o sentenciado, apenas estabelece o programa a ser executado pelo juiz da execução penal.

(...).
É certo que
o tempo de prisão cautelar deverá ser computado como pena efetivamente cumprida para fins de atingir os benefícios ao longo do cumprimento a pena, inclusive, a progressão de regime,

entretanto, o cálculo da detração penal deverá realizado à luz da pena imposta nas sentenças condenatórias
transitadas em julgado
,
sob pena
de que o juízo da execução penal incorrer em indevida alteração da sentença proferida pelo juízo de conhecimento, em patente ofensa à coisa julgada
. (Id. 265610276 – p. 231-237)
(grifos meus)
.

Dessa maneira, no que concerne ao pleito de detração penal para fins de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o cômputo do período de prisão provisória, conforme pretendido pelo agravante, não produzirá efeito prático na modificação do regime fechado para o semiaberto. Assim, competirá ao Juízo da Execução Penal a eventual aplicação da detração do tempo de custódia cautelar, considerando-a para a progressão de regime e demais benefícios previstos n
a Lei de Execução Penal (Lei n.
7.210/1984).

Conforme
orientação do Superior Tribunal de Justiça:

(...). 2. A detração do tempo de prisão cautelar não repercutirá no regime prisional, pois, conforme se observa, ainda que descontado o alegado período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado (semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria patamar inferior a
4
anos. 3. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal. 4.
Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”
. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado e
m 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

(
...
)

5
.
A detração da pena cumprida provisoriamente pelo sentenciando deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, se a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso seria
inócua
para fins de colocação imediata do apenado em
regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e o exame das circunstâncias judiciais recomendam
(art. 387, § 2º do Código de Processo Penal e art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal).
(
...
)
. (TJMT –
Ap
80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017,
Publicado
no DJE 21/09/2017).
(grifos meus).

Desse modo, mantém-se inalterado o regime fechado fixado na sentença para o início do cumprimento da pena.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo
incólume
o
decisum
objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025